Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700771-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA APELADO: GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária, apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 3186244) e apelação adesiva por GRAND PREMIER VEICULOS LTDA (ID 3186255) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 3186240) que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos: (i) declarar a inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal, em relação ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a (i.a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), (i.b) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e (i.c) Encargos Setoriais da unidade consumidora com número identificador 467.393-x; (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito ou compensação dos valores quitados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e os que vencerem no curso do processo, relativos ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a (ii.a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), (ii.b) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), (ii.c) Encargos Setoriais, da unidade consumidora com número identificador 467.393-x Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que: (i) todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico), devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, inc. II, da LC 87/1996; (ii) é indevida a compensação determinada na sentença; (iii) a correção monetária e os juros de mora a incidir na condenação imposta ao ora Recorrente devem seguir aqueles aplicáveis à caderneta de poupança (nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o, da Lei 11.960/2009) até 25/03/15. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, denegar a segurança pleiteada. Subsidiariamente, pede que seja determinada a impossibilidade de compensação ou, ainda, que a correção monetária e os juros de mora a incidirem na condenação imposta ao ora Apelante devem seguir aqueles aplicáveis à caderneta de poupança até 25/03/2015. Dispensado o recolhimento do preparo, em razão de isenção legal (art. 39 da Lei n. 6.830/80). Em contrarrazões (ID 3186253), a Apelada GRAND PREMIER VEICULOS LTDA refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. No ID 3186255, interpôs apelação adesiva. Em suas razões recursais, alega que: (i) o pedido autoral é claro e delimitado, quanto a assegurar o seu direito de efetuar a compensação ou restituição administrativa de valores recolhidos indevidamente; (ii) a sentença entendeu que o objeto do mandado de segurança seria a própria cobrança do indébito tributário por esta via processual; (iii) a pretensão autoral é a de que se assegure o direito de buscar a restituição de seu crédito pela via administrativa; (iv) a sentença não julgou o item “e”, relativo a determinar que o Impetrado se abstenha de praticar quaisquer dos atos lá descritos. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença. Em contrarrazões (ID 3186259), o DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do feito e, no mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. No ID 3197161, o processo foi suspenso até o julgamento definitivo do EREsp. 1.163.020/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do Órgão, a esta Relatoria, visto que o Desembargador Gilberto de Oliveira, Relator do acórdão recorrido, deixou de compor a 3a Turma Cível. Conforme certidão de ID 67854736, o repetitivo afetado pelo Tema 986 - REsp n. 1.163.020/RS foi julgado e o acórdão foi publicado no dia 29/05/2024, transitando em julgado em 24/06/2024. No ID 67879375, verifiquei a ausência de recolhimento de preparo pelo Apelante GRAND PREMIER VEICULOS LTDA e, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o intimei para recolher o preparo em dobro. Contudo, o Recorrente não se manifestou (ID 68372633). É o relatório. Decido. O caso comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932, inc. III e inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Primeiramente, passo a análise da apelação adesiva interposta por GRAND PREMIER VEICULOS LTDA. Na dicção do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC. A comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não foi realizado pela parte Apelante. Ante o exposto, não conheço da apelação adesiva. Passo à análise da remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. O ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica (art. 155, inc. II e § 3o, da Constituição Federal) compreende a transmissão e distribuição da energia, de modo que, seja pela regra do art. 34, § 9o, do ADCT, seja pela complementação feita no arts. 9o, § 1o, inc. II, e 13, inc. I, § 1o, da LC 87/96, sua base de cálculo efetivamente engloba as rubricas de TUST e TUSD. Assim, o fornecimento da energia elétrica não pode ser considerado como sendo apenas o acesso às redes, já que é inevitável para o consumo o custeio da transmissão e da distribuição, por se tratar de um sistema interdependente. Assim, a base de cálculo do ICMS incidente sobre esta operação inevitavelmente compreende o TUST e o TUSD. A questão foi recentemente definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. Dessa forma, a Corte estabeleceu “que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, inciso I, da LC 87/1996”. Destaco que houve modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: (...) a modulação dos efeitos deve ocorrer exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 — data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS —, tenham sido beneficiados por decisões que hajam deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independentemente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo esses contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (grifos nossos) Assim, houve a modulação dos efeitos para regular a situação dos consumidores com ações em curso, sendo fixado pelo STJ que, até o dia 27 de março de 2017 (data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma), ficam mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores, para que, independentemente de depósito judicial, recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo, ficando, todavia, obrigados a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS, a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986. No caso, a ação foi ajuizada em 15/06/2017, não incidindo, portanto, a modulação do Tema Repetitivo 986. Dessa forma, considerando o entendimento recentemente adotado pelo STJ ao fixar o Tema 986, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do tributo do ICMS, necessária a reforma da sentença. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, CONHEÇO da remessa necessária e da apelação do DISTRITO FEDERAL e DOU-LHES PROVIMENTO para, reformando a sentença recorrida, denegar a segurança. Em relação à apelação adesiva de GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no art. 1.007 do CPC. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 15:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador